Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO. DOAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança, concernente à anulação do lançamento tributário referente a Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).
2. Em sede de mandado de segurança, cumpre ao impetrante demonstrar a situação que contrasta, de forma evidente e incontroversa, com o ordenamento jurídico.
3. Não obstante seja possível inferir, a partir das alíquotas incidentes no âmbito do Distrito Federal (artigo 9o, da Lei n.o 3.804/2006), que o montante doado naquele exercício coincide com o informado na declaração retificadora, não há como concluir, de forma inequívoca, se houve erro quanto à doação efetivamente realizada, ou se pode ter havido omissão parcial ou total de outras transações. Considerando que vigora, na seara administrativa, a presunção de veracidade e legitimidade em favor dos atos administrativos, a elucidação de tal dúvida, para fins de anulação da notificação do lançamento, reclama dilação probatória – não admitida na estreita via do mandamus.
4. Recurso conhecido e desprovido.